Tribunal: STF
Processo: HC 182529
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, ESTUPRO E TORTURA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Dorivaldo de Almeida Belém e outra, advogados, em benefício de R D S J, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 17.9.2019, denegado o Habeas Corpus n. 520.235/PA, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz:
    “HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, ESTUPRO E TORTURA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVOS IDÔNEOS. CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
    1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.
    2. São idôneos os motivos invocados para manter a prisão provisória do sentenciado, pois evidenciaram a gravidade concreta da suposta ação delituosa – prática reiterada de abusos sexuais contra a vítima, sua enteada, por mais de 3 anos, além de ameaças de morte para garantir que ela não contasse sobre os abusos para outras pessoas, além de submetê-la a tortura por motivo de ciúmes –, circunstâncias suficientes, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para ensejar a custódia cautelar.
    3. Por idênticos argumentos, a adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, diante da gravidade da conduta em tese perpetrada (art. 282, II, do Código de Processo Penal), a denotar particular periculosidade do acusado.
    4. Ordem denegada”.
    2. Os impetrantes alegam que, “independentemente do mérito da questão ou da gravidade do delito, a Constituição Federal, determina que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória (art. 5º, LVII). O paciente explicou que não cometeu os crimes, que o simples fato de impedir que menor se relacionasse com um traficante do bairro, bem como ter cortado seu cabelo, fez com que esta mentisse perante o juízo, a fim de se ‘vingar’ do paciente. Mesmo tendo sido condenado em primeira instância, o paciente ainda deve gozar do princípio da presunção de inocência, até que transite em julgado sua condenação” (fl. 3, e-doc. 1).
    Asseveram que “não existe nos autos fato concreto a justificar a necessidade da prisão cautelar do requerente, tendo em vista que foi levado em consideração tão somente o depoimento da vítima” (fl. 4, e-doc. 1).
    Este o teor do pedido e dos requerimentos:
    “1) LIMINARMENTE, a concessão da ordem para que o paciente possa aguardar em liberdade a tramitação processual;
    2) Ao final, com as informações da autoridade coatora ou na sua falta, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus em favor do paciente, confirmando-se a liminar deferida, para que continue em liberdade, até o trânsito em julgado da sentença” (fl. 6, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    4. O paciente foi preso em flagrante em 19.4.2016 pela prática do crime de estupro, tendo como vítima a enteada A S C F, de quinze anos de idade.
    Os fatos estão descritos na denúncia nos termos seguintes:
    “Narram os inclusos autos de inquérito policial, que na data de 18 de abril de 2016, o nacional acima qualificado, agrediu psicologicamente, fisicamente e sexualmente sua enteada, a adolescente A S C F, de 15 (quinze) anos de idade.
    Segundo se apurou no bojo do Caderno Inquisitorial, conforme testemunho da própria vítima, os abusos ocorrem desde que a mesma tinha 12 (doze) anos de idade, mediante violência e grave ameaça, afirmando que iria matá-la caso fosse denunciado.
    Consta nos autos que em março de 2016, o denunciado descobriu que a vítima estava namorando um rapaz de prenome Lucas e ficou enfurecido, torturou a vítima por aproximadamente 04 (quatro) horas.
    Segundo a adolescente, neste dia o denunciado desferiu vários chutes e socos contra seu corpo, jogou-a no chão e por fim, não satisfeito, cortou o cabelo da adolescente, causando-lhe as lesões descritas no laudo às fls. 47.
    No dia 19 de abril de 2016, um dia após ter sido abusada, a adolescente compareceu à delegacia, acompanhada de sua avó paterna, e relatou que vinha sendo abusada sexualmente pelo padrasto e que sua mãe teria conhecimento desses fatos mas se matinha inerte.
    A genitora da menor, a Sra. Kátia do Socorro Rodrigues Costa, embora em um primeiro momento tenha negado todos os fatos narrados por sua filha, em sua reinquirição em sede policial, afirmou que quando Adriane tinha 13 (treze) anos presenciou pela primeira vez o abuso sexual por parte do denunciado.
    A Sra. Katia ainda narrou toda violência e tortura ocorrida no mês de março de 2016 quando o denunciado tomou conhecimento do namoro da vítima, bem como que Raimundo tem fixação por Adriane e que a vigiava inclusive dentro da escola reforçando os fatos narrados pela mesma.
    Por fim, narrou a mãe da adolescente abusada que no dia 18 de abril de 2016, por volta das 19:00h, estava na sala e foi abordada por Raimundo que a mandou não ir para o quarto ‘pois iria transar naquela hora com Adriane’. A depoente afirmou que pediu para que ele não fizesse isso e foi agredida com uma mordida no nariz, e ato contínuo o denunciado foi para o quarto onde ficou com Adriane por cerca de meia hora”.
    Em 20.4.2016, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA converteu a prisão em flagrante do acusado em prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública:
    “A prisão foi efetuada legalmente e nos termos do art. 302, I, CPP, não existindo, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual homologo o auto e mantenho a prisão em flagrante de R D S J.
    (…) dada a gravidade na prática do delito no caso em específico, percebe-se que as demais medidas cautelares não se mostram adequadas, sendo certo que não se afigura razoável que pessoas envolvidas em delitos dessa natureza seja postas incontinenti em liberdade.
    (…) A mantença dessa situação fática só pode levar a novas práticas da conduta delitiva por parte do indiciado, de forma a agravar a situação da vítima, o que evidencia prejuízo à ordem pública. Presente, portanto, um dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Trata-se, além disso, de violação inadmissível dos direitos de crianças e adolescentes, fato que, infelizmente, tem se repetido frequentemente neste País, tanto por práticas criminosas como esta, quanto pelo abandono à própria sorte de crianças e adolescentes em situação de risco pela sociedade civil e, principalmente, pelo Poder Público. A multiplicação de exemplos desta prática e sua consequente impunidade levam à repetição constante de tais atos em um ciclo contínuo de desrespeito aos direitos da infância e juventude que clama por pronta repressão pelo Estado. Por esse giro, também se evidencia que se trata de afronta a ordem pública, a respeito da qual existe legislação protetiva específica.
    De todo o exposto, converto a prisão em flagrante do indiciado R D S J, em prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, de acordo com o que determina o art. 310, II c/c art. 312 do Código de Processo Penal. Ademais, há indícios de provas suficientes que o mesmo estava praticando o delito, restando evidenciado que solto, encontrará o mesmo estímulo para delinquir” (fls. 5-6, e-doc. 3).
    Em 2.2.2017, sobreveio condenação à pena de setenta e um anos e um mês de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável), no § 1º do art. 213 do Código Penal (estupro) e no inc. II do art. 1º e no inc. II do § 4º da Lei n. 9.455/1997 (tortura cometida contra adolescente) (fls. 7-23, e-doc. 3).
    5. Impetrado o Habeas Corpus n. 0802701-70.2019.8.14.0000, no qual se postulou a revogação da prisão preventiva do paciente, o Tribunal de Justiça do Pará denegou a ordem e manteve a prisão cautelar do paciente:
    “HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 217-A C/C 69 E 71, ART. 213, § 1º C/C 226, I E II DO CÓDIGO PENAL, E ART. 1º, II, § 4º, II, DA LEI 9.455/1997. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DO ENCARCERAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08, DESTE E. TRIBUNAL. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR CAUTELARES DIVERSAS (ART. 319, DO CPP). INCABÍVEL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
    1. Persistindo os motivos autorizadores da constrição cautelar, a prisão é medida que se impõe, não sendo razoável deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a instrução criminal;
    2. Já está pacificado nesta e. Corte que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes à concessão da liberdade, quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Aplicação do Enunciado Sumular nº 08, do TJ/PA;
    3. Tendo sido reconhecida a presença do motivo que autoriza a constrição cautelar, não há que se falar em substituição dessa por qualquer das medidas diversas da prisão;
    4. Ordem conhecida e denegada. Unanimidade” (fls. 27-28, e-doc. 3).
    6. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça considerou idônea a fundamentação para a prisão preventiva do paciente, nos termos do voto do Ministro Rogério Schietti Cruz:
    “Em 2/2/2017, o réu foi condenado à pena de 71 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso nos arts. 217-A e 213, § 1º, ambos c/c o art. 226, I e II, por diversas vezes, e 1º, II, § 4º, II, da Lei n. 9.455/1997, todos na forma dos arts. 69 e 71 do Código Penal. O Juízo sentenciante consignou que (fl. 36, destaquei): (…).
    Irresignada, a defesa impetrou prévio habeas corpus perante o Tribunal local, que denegou a ordem.
    Em consulta à página eletrônica da Corte de origem, o gabinete verificou que o recurso de apelação foi concluso ao Desembargador relator em 23/5/2019.
    II. Prisão preventiva idônea
    A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.
    De início, ressalto não ser compatível com a via estreita do habeas corpus a análise da suscitada insuficiência de provas para justificar a condenação do réu, mediante o confronto das declarações das testemunhas de defesa com o depoimento da ofendida, por demandar ampla dilação probatória.
    Com base nessas premissas, considero idôneos os motivos invocados para manter a prisão provisória do sentenciado, pois evidenciaram a gravidade concreta da suposta ação delituosa – prática reiterada de abusos sexuais contra a vítima, sua enteada, por mais de 3 anos, além de ameaças de morte para garantir que ela não contasse sobre os abusos para outras pessoas, além de submetê-la a tortura por motivo de ciúmes –, circunstâncias suficientes, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para ensejar a custódia cautelar.
    Concluo, então, haver sido demonstrada a exigência cautelar justificadora da prisão preventiva do acusado.
    Nesse sentido: (…). 
    Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que a elevada reprimenda estabelecida na sentença condenatória deve ser considerada para fins de análise de suposto excesso de prazo no julgamento da apelação.
    Nesse sentido: (…).
    Assim, a alta pena imposta ao réu – 71 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado – mitiga a alegada ocorrência de excesso de prazo no caso.
    III. Pedido de substituição por cautelares diversas
    Da mesma forma, a adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, diante da gravidade da conduta em tese perpetrada (art. 282, II, do Código de Processo Penal), a denotar particular periculosidade do réu.
    A propósito: (…). 
    IV. Dispositivo
    À vista do exposto, denego a ordem” (fls. 6-9, e-doc. 4).
    7. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, não há comprovação de ilegalidade ou teratologia na prisão decretada. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CAPUT, C/C ART. 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DA CONDUTA CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social do agravante, evidenciada pela gravidade concreta da conduta a ele imputada, consistente na prática de atos libidinosos em face de duas crianças, uma com sete e outra com onze anos de idade, com quem mantinha relação de proximidade, por serem netas de sua companheira. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.435-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE POR ROUBO QUALIFICADO E ESTUPRO. PERICULOSIDADE DO ACUSADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCREMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade dos fatos narrados nos autos e o modus operandi mediante o qual foram praticados os delitos. II – A decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a periculosidade do agente, revelada pelo modo como o crime foi praticado, demonstra a necessidade de se acautelar o meio social e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. III – Presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal. IV – Não houve incremento ou acréscimo de fundamentos por parte do Tribunal de Justiça local, que se limitou a aludir fatos narrados no auto de prisão em flagrante, sendo certo, nesse contexto, que o mero reforço argumentativo realizado pela instância superior, que não traz nenhuma inovação da causa determinante do decreto de prisão preventiva originário, não configura reformatio in pejus. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 166.655-AgR/PA, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).
    “HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – ESTUPRO DE VULNERÁVEL SUPOSTAMENTE PRATICADO, EM ÂMBITO DOMÉSTICO, POR INTEGRANTE DO NÚCLEO FAMILIAR DA VÍTIMA – SITUAÇÃO DE RISCO À SEGURANÇA E À INTEGRIDADE FÍSICA DA OFENDIDA EFETIVAMENTE EVIDENCIADA – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL – A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade. – A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes. DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (HC n. 142.262-AgR/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 23.3.2018).
    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática dos delitos de estupro de vulnerável, estupro e tortura imputados ao paciente e existentes os requisitos para a prisão cautelar. Pelos dados apontados, decidiram pela manutenção da prisão preventiva do paciente, ressaltando os fundamentos jurídicos para a conclusão apresentada. 
    Para acolher as alegações dos impetrantes seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.
    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça nestes autos. 
    Brasília, 16 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora